Tribunal: TJMT
Processo: 1019766-36.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019766-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KAREN REGINA CORREA AMARO DE SOUZA - CPF: 016.944.601-85 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DA DÍVIDA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ OCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Versa a presente demanda sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome pela Recorrida, sem que houvesse relação jurídica entre as partes.

2.

Da análise dos autos, vê-se que a ré ao contestar o feito comprova a cessão de crédito junto à empresa Via Varejo S/A através de certidão cartorária
, bem como traz contrato devidamente assinado, do qual se extrai que a avença foi celebrada mediante assinatura do consumidor, com a apresentação cópia dos documentos pessoais.

3.

Registre-se, por oportuno, que a assinatura constante no referido contrato é semelhante com aquelas postas no documento pessoal do autor e da procuração outorgada ao seu causídico, o que a afasta a necessidade de realização de perícia, conforme firme entendimento desta Turma Recursal, a exemplo do julgado N.U 1038625-71.2021.8.11.0001, DJE 04/05/2022.

4.

Desse modo, entendo que a empresa ré se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar farta documentação que atesta a origem da dívida, bem como cessão de crédito válida, estando amparada, portanto, pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

5.

Sendo assim, em que pesem os argumentos da parte recorrente, ante o vasto conjunto probatório acostado nos autos, o débito questionado é plenamente exigível, e considerando que o comportamento do autor se amolda às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, a multa por litigância de má-fé de e honorários advocatícios deverão ser mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração da verdade dos fatos.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Diante da litigância de má-fé confirmada, revogo a gratuidade de justiça concedida, e mantenho a condenação imposta no Juízo de primeiro grau, em relação as custas processuais, e multa que ajusto para o montante de 5% sobre o valor dado a causa e honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor dado a causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024